Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-43.2013.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001008-43.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (APELANTE), CARLOS MATSUYUKI - CPF: 368.277.031-34 (APELADO), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.065.327/0001-90 (APELANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO – INÉRCIA DO CREDOR – INTIMIÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Após o decurso da suspensão da execução prevista no art. 921 do CPC, quando não for localizado bem passível de penhora, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Ocorrida a paralização do feito por prazo maior que o previsto no art. 206,

§ 5º, I, do CC

para o exercício da pretensão executiva, sem que houvesse apresentado bens do autor à penhora, necessário reconhecer a prescrição.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar acerca da prescrição, não há que se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º
0001008-43.2013.8.11.0044

APELANTE: BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: CARLOS MATSUYUKI.

Processo na Origem n.º 0001008-43.2013.8.11.0044

Comarca de Paranatinga.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
de sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão (Proc. n.º 0001008-43.2013.8.11.0044) que
BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
move contra
CARLOS MATSUYUKI.

SENTENÇA
(ID 197330703): reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, declarou extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC. Condenou o executado ao pagamento das custas processuais finais, se houverem, sem condenação em honorários sucumbenciais.

APELO
(ID 197330713):
BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que não houve a prescrição intercorrente porque esta não se caracteriza quando o credor não deu causa à paralisação do feito. Sustenta que sempre foi diligente na tentativa de encontrar bens penhoráveis em nome do devedor, tendo inclusive requerido a suspensão do feito, e não deixou de atender a nenhum comando judicial. Argumenta que se faz necessária a prévia intimação para decretar a prescrição intercorrente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, bem como para determinar o prosseguimento do feito.

CONTRAMINUTA
(ID 197330724)
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
de sentença que, no Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão (Proc. n.º 0001008-43.2013.8.11.0044) que move contra
CARLOS MATSUYUKI,
reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, declarou extinta a ação, com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC. Condenou o executado ao pagamento das custas processuais finais, se houverem, sem condenação em honorários sucumbenciais
.

O
BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
ora apelante,
moveu a execução
contra
CARLOS MATSUYUKI
,
cujo objeto é o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados na ação de busca e apreensão no valor de R$40.798,87 (quarenta mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos). (ID 197330676 - Pág. 204)
.

O exequente relata que representou processualmente BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. na ação de busca e apreensão que propôs contra
CARLOS MATSUYUKI
, cuja sentença foi de procedência, com a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (ID 197330676 - Pág. 74).

A sentença transitou em julgado em 2008 e os exequentes deram início ao cumprimento de sentença em 05/10/2009.

A sentença extinguiu o feito, com julgamento do mérito, porque reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

O autor recorre e busca afastar a prescrição e se determinar o prosseguimento do feito.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em averiguar se restou demonstrada a prescrição intercorrente.

No caso, a sentença decretou a prescrição intercorrente, ao fundamento de que a paralisação dos autos se deu devido à ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

A prescrição intercorrente resta caracterizada quando o processo permanece inerte por fato ou ato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir no prazo previsto em lei.

A decretação da prescrição intercorrente da pretensão executiva visa impedir que a ação perdure indefinidamente, portanto não se pode permitir a inércia injustificada do credor, devendo ser reconhecida a perda da pretensão executiva.

Nesse sentido:

“
“AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO – PROCESSO SEM DILIGÊNCIAS EFETIVAS HÁ MAIS DE VINTE E OITO ANOS – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É evidente a inércia do credor que há mais de vinte e oito anos de tramitação processual não emprega as diligências necessárias para obter ao menos a amortização do débito
. Se depois de um ano não foram encontrados bens penhoráveis do devedor, na vigência do CPC/73 já era possível o início da contagem do prazo para a prescrição intercorrente”. (N.U 0000126-68.1995.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DECRETO-LEI N. 167/1967 C/C ART. 70 LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO N. 57.663/1966) – PENHORA IMÓVEL – ALIENADO – ARREMATADO – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921 CPC – TRANSCORRIDO PRAZO DA SUSPENSÃO – INÉRCIA DO CREDOR – PEDIDO DE NOVOARQUIVAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
– EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cédula rural pignoratícia sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.º 57.663/1966.

De acordo com a redação original do art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente.

Considerando a paralisação do processo por mais de 10 (dez) anos após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem qualquer

manifestação efetiva do exequente, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.
(N.U 0000662-35.2006.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

No caso dos autos, resta constatada a desídia do credor, uma vez que o feito permaneceu paralisado, mesmo após a suspensão autorizada, por duas vezes, nas decisões proferidas em 23/05/2016 (ID 197330676 - Pág. 162) e em 30/09/2020 (ID 197330676 - Pág. 207).

Cabe ressaltar que, no curso da suspensão do prazo prescricional, o exequente não indicou bens passíveis de penhora nem formulou qualquer diligência apta a obstar a prescrição intercorrente, porque a efetiva penhora, realizada por meio do SisbaJud, somente ocorreu em 30/09/2020 (ID 197330676 - Pág. 212).

Se o prazo prescricional para a cobrança de dívida é de cinco anos, nos moldes do artigo 206, § 5º, I, do CC, esse prazo já havia sido ultrapassado quando se deu a penhora, que não é nem de perto suficiente para cobrir o débito executado.

O art. 921, §5º, CPC dispõe que:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Assim, a decretação da prescrição deve ser precedida da manifestação da parte, o que também se constatou no presente feito, porque o exequente foi devidamente intimado para se manifestar acerca da possível prescrição da pretensão executória (ID 197330699 - Pág. 1), em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, e em atenção aos artigos 487, inciso II e parágrafo único, e 921, § 5º, do CPC, logo cumprido o requisito de intimação prévia.

Porém, apesar de intimado, o exequente não apresentou justificativa, causa de interrupção, suspensão ou impedimento, da prescrição, tendo meramente pugnado pelo prosseguimento do feito, com o objetivo de buscar pelas vias judiciais cabíveis a recuperação do crédito em aberto (ID 197330702).

Nesse passo, verifica-se que foi preservado e garantido o exercício pleno e efetivo do contraditório e atendendo o princípio da não surpresa.

Desse modo, não comporta reforma a decisão que concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §§ 4° e 5°, do Código de Processo Civil e extinguiu o feito.

Posto isto,
nega-se provimento ao apelo, para manter a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024